Tribunal: TJES
Processo: 5000491-68.2024.8.08.0005
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-05-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5000491-68.2024.8.08.0005

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CREMILDA VIVAS PEDROSA

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A): DES. ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5000491-68.2024.8.08.0005

APELANTE
: CREMILDA VIVAS PEDROSA

APELADO
: BANCO DO BRASIL S/A

JUÍZO PROLATOR
: VARA ÚNICA DE APIACÁ - DRA. GRACIENE PEREIRA PINTO

RELATOR: DES. SUBSTITUTO CARLOS MAGNO MOULIN LIMA

EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RECOMPOSIÇÃO DE SALDO DE CONTA VINCULADA AO PASEP. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. IMPROCEDÊNCIA POR FALTA DE PROVA. OMISSÃO QUANTO AO PEDIDO DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. REGRA DE INSTRUÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de recomposição de saldo de conta do PASEP e indenização por danos, sob o fundamento de inexistência de prova de má gestão ou desfalques. 2. A recorrente sustenta a ocorrência de cerceamento de defesa, uma vez que o juízo de origem julgou antecipadamente o mérito sem apreciar o pedido de inversão do ônus da prova e de produção de prova pericial contábil.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se o julgamento antecipado de improcedência, fundamentado na ausência de provas, configura cerceamento de defesa quando há pedido pendente de inversão do ônus da prova não apreciado pelo magistrado.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A redistribuição do ônus da prova é regra de instrução e deve ser decidida antes da sentença, a fim de evitar surpresa às partes e garantir o exercício pleno da ampla defesa. 5. O julgamento antecipado de improcedência calcado na ausência de provas, sem que houvesse prévia decisão saneadora acerca do pedido de inversão do ônus probatório, caracteriza decisão surpresa e violação ao devido processo legal. 6. A omissão do juízo em analisar a distribuição do encargo probatório antes de decidir o mérito em desfavor da parte que requereu a inversão impede que esta se desincumba de provar os fatos constitutivos de seu direito.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e provido para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à instância de origem para a reabertura da fase de instrução.
Tese de julgamento: “1. A redistribuição do ônus da prova é regra de instrução e deve ser decidida antes da prolação da sentença. 2. Configura cerceamento de defesa o julgamento de improcedência por falta de provas sem a prévia apreciação de pedido de inversão do ônus da prova, por caracterizar decisão surpresa e cerceamento de defesa.”
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 373, § 1º.

Jurisprudência relevante citada: TJES, Apelação Cível nº 5001795-75.2022.8.08.0069, Rel. Des. Julio Cesar Costa de Oliveira, Primeira Câmara Cível, j. 29.02.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5000491-68.2024.8.08.0005

APELANTE
: CREMILDA VIVAS PEDROSA

APELADO
: BANCO DO BRASIL S/A

JUÍZO PROLATOR
: VARA ÚNICA DE APIACÁ - DRA. GRACIENE PEREIRA PINTO

RELATOR: DES. SUBSTITUTO CARLOS MAGNO MOULIN LIMA

VOTO

PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA

Compulsando detidamente os autos, verifico a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, vício decorrente da aplicação da distribuição estática do ônus probatório em julgamento antecipado de improcedência, sem a prévia e adequada apreciação do pedido de inversão do ônus da prova e da necessidade de prova técnica.

Segundo se depreende da petição inicial (ID 19373389) e da réplica (ID 19373406), a autora, invocando a sua condição de consumidora e a hipossuficiência técnica frente à instituição financeira, pugnou expressamente pela inversão do ônus da prova e pela realização de perícia contábil para elucidação dos lançamentos em sua conta PASEP.

Todavia, a sentença recorrida indeferiu o pedido de inversão do ônus da prova e a produção de perícia, sob o argumento de que a matéria seria "estritamente de direito" e que a documentação unilateral da autora seria inapta. Ato contínuo, julgou improcedentes os pedidos autorais sob o fundamento de que inexiste “nos autos qualquer prova técnica apta a demonstrar que, em algum período, os índices oficiais tenham sido aplicados de maneira incorreta" (ID 19373410), aplicando, portanto, a distribuição estática do ônus da prova (art. 373, I, do CPC).

A jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a redistribuição do ônus da prova é regra de instrução e deve ser decidida antes da sentença, sob pena de violação ao princípio da não surpresa e da ampla defesa:

APELAÇÃO CÍVEL – CERCEAMENTO DE DEFESA POR NÃO APRECIAÇÃO DE PEDIDO DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – SENTENÇA ANULADA DE OFÍCIO – RECURSO PREJUDICADO. 1. É nula por cerceamento de defesa a sentença que julga improcedente o pedido com base na distribuição estática do ônus da prova, sem decidir prévio pedido de inversão do ônus com base na aplicação do Código de Defesa do Consumidor. Precedentes; 2 . Sentença anulada de ofício. Recurso prejudicado. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 5001795-75.2022 .8.08.0069, Relator.: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, 1ª Câmara Cível, p. 29/02/2024)

Ademais, o julgamento antecipado de improcedência calcado na ausência de provas, sem que houvesse prévia decisão saneadora acerca do pedido de inversão do ônus probatório e da produção de prova técnica, caracteriza decisão surpresa.

Ante o exposto, conheço e dou provimento ao recurso, para anular a r. sentença e determinar o retorno dos autos para a reabertura da fase de instrução. Resta prejudicado o exame das demais teses recursais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)